Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-11.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009203-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CASTILHO - CPF: 274.610.761-91 (APELANTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.410/0001-24 (APELADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), E. VILELA CARVALHO & CIA LTDA - CNPJ: 10.942.352/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DETERMINAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A PRODUZIR. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização proposta pelo recorrente, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida apreciação do pedido de produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a análise do pedido de produção de provas formulado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de primeira instância intimou as partes a se manifestarem sobre a necessidade de produção de provas, tendo o recorrente expressamente requerido a produção de provas testemunhal e pedido a realização de audiência de instrução e julgamento.

4. Ao proferir sentença, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide e indeferiu os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não havia prova suficiente acerca da causa da morte do animal.

5. Nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é permitido quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de dilção probatória. No entanto, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que há cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente a produção de provas e tal pedido é ignorado pelo magistrado.

6. O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado, após instar a parte a se manifestar sobre as provas a serem produzidas, decide pela improcedência do pedido sob o argumento de ausência de provas, sem oportunizar a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e produção de provas.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de provas não analisado pelo juízo, resultando na nulidade da sentença e na necessidade de reabertura da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355 e 357
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
José Carlos Castilho
, contra a
r.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos da ação de indenização nº 1009203-11.2022.811.0003, julgou improcedente a ação, por conseguinte, condenou o Autor, ora Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Apelante requer a nulidade de r. sentença sob o argumento de cerceamento de defesa.

Ao final requer seja cassada a sentença determinando o retorno dos autos à origem para a produção de provas e o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
José Carlos Castilho
, contra a
r.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos da ação de indenização nº 1009203-11.2022.811.0003, julgou improcedente a ação, por conseguinte, condenou o Autor, ora Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que o cerceamento de defesa é inconteste. Explico:

No curso processual, o magistrado de origem proferiu decisão determinando às partes se manifestaram quanto às provas a serem produzidas (Id. 254258688).

Assim, instados a indicar as provas que iria produzir, a parte recorrente se manifestou nos autos e reiterou o pedido de produção de provas por meio da petição de ID. 254258690, nos seguintes termos:

“[...] Manifesta o Requerente no sentido de que que existe nos autos fatos controvertidos a serem provados na audiencia de instrução e julgamento, senão vejamos:

A alegaçao das Requeridas no tocante á causa morte da égua Indyara Okiedoc, pelas quais querem fazer crer que o animal teria sido acometido da doença da Raiva e não pela ingestão da ração com a substância monesina, que é terminantemente proibida e inadequada para os equinos. Tal alegação, apesar de ja ter sido impugnada, especificamente, na réplica de ID:(122247255),
deverá ainda ser confrontada com as provas testemunhais a serem prodizidas pelo Autor de forma a demonstrar que o fato ocorrido com animal do requerente e que o levou á morte,
foi pela ingestão da ração das Requeridas que continham o produto monensina (uso proibido para equinos), ração esta fabricada e revendida pelas Reclamadas e consumida pela égua do Requerente (pessoas que irão está em juizo, para afirmar a realidade dos fatos já informados nos autos, ou seja, ( consumo da ração das recorrridas, que levou a intoxicação que vitimou o animal do requerente.

[...]

Por tudo aqui exposto e mais, se Vossa Excelência entender no saneamento do processo e no decorrer da audiencia de instrução, que há outros fatos controvertidos, além do que o Requerente pontua nessa simples petição, informa o Requerente que as suas testemunhas, a serem oportunamente arroladas no momento oportuno apos o seneamento de Vossa Excelencia, desde já o requerente e suas testemunham estarão e se colocam á disposição da justiça para esclarecerem o que for necessário no em tela.

Por fim, requer que a audiência de instrução e julgamento seja realizada na
modaliddade presencial
, pela dificuldade de acesso á tecnologia e internet do Requerente e das testemunhas. [...]”

Os autos foram conclusos e o magistrado de primeira instância

entendeu que era o caso de julgamento antecipado da lide e julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a parte autora/apelante não provou as suas alegações, mormente referente a causa da morte do animal.

Confira-se:

“[...] Portanto, repita-se, a prova produzida nos autos não é suficiente para definição da causa determinante da morte do animal. [...]” (Id. 254258693, pág. 6).

Nessa linha, segundo a sistemática processual civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, nos termos vertidos no artigo 355, incisos I e II do Código de Processo Civil ou designar audiência de instrução, como estabelecido no artigo 357, V do mesmo comando processual.

Destaco que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é
possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova, quando não lhe foi oportunizada a produção,
notadamente quando o próprio juízo intima as partes para se manifestarem acerca das provas a produzir e ignora o pedido específico
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, o recorrente atendendo ao comando judicial pugnou produção de prova a fim de demonstrar tese defendida na inicial.

Não poderia o juízo de piso julgar antecipadamente a lide, pelos seguintes motivos: o próprio juízo singular intimou as partes para que se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas e finalmente porque os apelantes/autores requereram expressamente a produção de provas, sendo que em nenhum momento o pedido foi analisado pelo juízo.

Neste ponto se evidencia o cerceamento de defesa, pois, a despeito da avaliação da necessidade de a prova estar ao livre arbítrio do juiz, não lhe é permitido solicitar a manifestação das partes quanto à produção de provas, e após a manifestação ignorar os pedidos sem analisá-los, para então julgar antecipadamente a lide. Há nítida incoerência nesta atitude, ocasionando a nulidade do ato sentencial.

Assim, impunha ao Douto Magistrado de piso o dever de égide do contraditório judicial, da ampla defesa, bem como proceder à instrução do pleito para então, definir a demanda.

Ora, se a parte apelante postulou pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório.

Assim, no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo a adequada solução do litigio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Portanto, repise-se, é inconteste o cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeira instância deixou de oportunizar a produção das provas expressamente requeridas na manifestação do recorrente e julgou, antecipadamente, improcedente os pedidos iniciais.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (Negritei e sublinhei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – DESPROVIMENTO.
Há cerceamento de defesa quando o juiz não permite a produção de provas e julga, antecipadamente, o pedido improcedente, por ausência de provas. Precedente do STJ
. (TJ-MT - AGR: 05036783520158110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020) (Destaquei)

Esta Egrégia Câmara já se pronunciou acerca da questão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito,
especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no mesmo sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. (...).

3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 25/11/2019). (Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.

Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação
.

3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (Destaquei)

Logo, conforme já afirmado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Vê-se, portanto, que o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, ocorre em virtude de o Juízo “a quo” não ter permitido a instrução probatória e julgado improcedente o pedido por ausência de provas.

Conforme demonstrado já se encontra consolidado na jurisprudência entendimento acerca da ocorrência de cerceamento de defesa em razão de ausência de oportunizar a produção de provas.

Portanto, indispensável a instrução processual para aclaramento da verdade e, de consequência, a sentença é nula.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, declarando a nulidade da sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que a instrução processual tenha seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025